Tribunal: TJDFT
Processo: 0717224-44.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
D E S P A C H O O registro do andamento processual indica, em mais de uma oportunidade, a remessa dos autos ao Órgão Ministerial em primeira instância (ID’s 74974679, 74974681 e 74974694). A fim de manter o paralelismo processual, à Procuradoria de Justiça para que averigue o interesse na manifestação como fiscal da ordem jurídica. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator